Tribunal: TJPA
Processo: 0003464-17.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003464-17.2018.8.14.0008

APELANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: A. AMARAL QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003464-17.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: A. AMARAL QUARESMA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO AO ACÓRDÃO NÃO TER SE PRONUNCIADO SOBRE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGADO QUE REALIZOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS TER SIDO PROVOCADO A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL RELATIVO AQUELE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se pronunciado sobre pedido de concessão de justiça gratuita;

II – Embargante que realizou o pagamento das custas (ID. 9966622);

III – Logo, aceitou tacitamente a decisão do juízo singular que negou a concessão do benefício, vide art. 1000 do CPC/2015;

IV – Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003464-17.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: A. AMARAL QUARESMA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
AMARAL QUARESMA ME.

Antes de tudo, faz-se importante relatar alguns atos processuais anteriores a publicação do acórdão: 1) recebido o recurso, notou-se que a apelante – ora embargante – solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; 2) por isso, fora proferido despacho para que a parte demonstrasse sua hipossuficiência econômica (ID. 9506672); 3) ato contínuo, a apelante juntou petição comprovando a realização do pagamento das custas (ID. 9966622).

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ELETRONICA. TROCA DE E-MAILS. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEMANDA DE EXECUÇÃO. TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(ID. 16870587).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao ter se pronunciado sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça (ID. 17059581).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 17272055).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, ).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003464-17.2018.8.14.0008

EMBARGANTE: A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO: A. AMARAL QUARESMA ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a ora embargante realizou o pagamento das custas processuais (ID. 9966622). Portanto, notório que ocorreu a preclusão lógica entre o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e o pagamento das referidas custas.

Portanto, entende-se que naquele ato de pagamento das custas a parte aceitou tacitamente a decisão do juízo singular que negou a concessão da justiça gratuita. Aplica-se, assim, o art. 1.000 do CPC/2015.

Logo, notório que o acórdão não padece de omissão. Na realidade, fora justamente a embargante que realizou ato logicamente contrário a pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse caminho, entende-se que tal pedido teria perdido a pertinência para o julgamento do recurso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024